Tribunal: TJDFT
Processo: 0704814-47.2020.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-03-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0704814-47.2020.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GERCIANE GOMES DE OLIVEIRA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por GERCIANE GOMES DE OLIVEIRA em face de decisão proferida pelo douto Juiz de Direito da 3a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal que, nos autos da ação por ela promovida, indeferiu o pedido de gratuidade de justiça. Eis o teor do r. decisório combatido (ID 55408280 do processo de referência): Em análise aos documentos comprobatórios juntados, a parte autora não apresentou os que permitissem analisar sua efetiva situação financeira. A situação permanece a mesma. Cuida-se de servidor público do Distrito Federal com remuneração, que em muito ultrapassa o parâmetro adotado pela jurisprudência, qual seja 3 (três) salários mínimos vigentes, sem despesas extraordinárias que a tornem juridicamente hipossuficiente. Colha-se precedente do eg. TJDFT: PROCESSO CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. INDEFERIMENTO. HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA NÃO CARACTERIZADA. RECURSO IMPROVIDO. 1. A gratuidade de justiça, direito fundamental do indivíduo previsto pelo artigo 5o, inciso LXXIV da Constituição da República, carreia o dever de o Estado prestar a assistência jurídica, integral e gratuita, aos que comprovarem insuficiência de recursos. É dizer, não se afigura ato de benevolência, mas meio necessário a viabilizar o acesso isonômico a todos os que buscam a tutela jurisdicional, devendo ser criteriosamente concedida pelo magistrado. 2. A Lei Federal 13.105/2015, que instituiu o Novo Código de Processo Civil, ao derrogar dispositivos da Lei Federal 1.060/50, regrou por inteiro a matéria, estabelecendo, em seu art. 98, que a pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios terá direito à gratuidade da justiça, na forma da lei. 3. Dispôs o novo Código Processual que o pedido de gratuidade da justiça poderá ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em recurso (art. 98), presumindo-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural (art. 98, §3o). Todavia, não se tratando de presunção absoluta, ressalva o diploma a possibilidade de o juiz indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, cumprindo ao julgador, antes de indeferir o pleito, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos (art. 98, §2o). 4. No caso dos autos, oportunizada no Juízo a quo a demonstração do estado de hipossuficiência, o agravante não logrou êxito em comprovar que seus ganhos não são hábeis a arcar com as despesas processuais. Ao contrário, os contracheques acostados pelo recorrente demonstram ganhos médios três vezes maiores que o salário mínimo atualmente vigente. 5. Agravo de instrumento conhecido e improvido.(Acórdão n.950091, 20160020071420AGI, Relator: MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS, 5a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 22/06/2016, Publicado no DJE: 29/06/2016. Pág.: 213/221) Em síntese, o que está em jogo não é a subsistência do requerente, mas sim o adimplemento ou não de dívidas comuns. Ora, é impensável se considerar como portador de insuficiência econômica um servidor público com a remuneração da parte autora, principalmente em um período de grave crise econômica, predominando-se o desemprego. Confira-se entendimentos do eg. TJDFT: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO QUE INDEFERE O PEDIDO DE ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. DOCUMENTOS QUE NÃO COMPROVAM A HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA. DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. PRESUNÇÃO RELATIVA. DECISÃO MANTIDA. 1. Não basta que a parte firme declaração de que não está em condições de pagar as custas processuais e os honorários advocatícios, devendo também demonstrar a necessidade do benefício, conforme prevê o art. 5o, LXXIV, da Constituição Federal. 2. Existindo elementos que evidenciem a ausência dos pressupostos legais para o deferimento da gratuidade de Justiça, poderá o Juiz indeferir o pedido. 3. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1194041, 07207317720188070000, Relator: SEBASTIÃO COELHO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 14/8/2019, publicado no DJE: 30/8/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PRESUNÇÃO RELATIVA DA NECESSIDADE DO BENEFÍCIO. EXISTÊNCIA DE ELEMENTOS DE PROVA QUE ELIDEM A AFIRMAÇÃO DO REQUERENTE. DECISÃO DE INDEFERIMENTO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. O benefício da gratuidade de justiça pode ser requerido a qualquer tempo e grau de jurisdição, abrangendo todos ou apenas alguns atos processuais, com a dispensa do custeio da integralidade das custas e despesas do processo ou com a redução proporcional destas na situação em que o beneficiário tiver de adiantar no curso do procedimento (art. 98, § 5o, do CPC). 2. Muito embora os §§ 3o e 4o do art. 99 do CPC prevejam que a declaração de insuficiência de recursos deduzida por pessoa física induz à presunção da necessidade do benefício postulado, ainda que a parte requerente conte com a assistência jurídica de advogado particular, o art. 99, § 2o, do CPC determina que o juiz pode indeferir o pedido "se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão da gratuidade". 3. A gratuidade de justiça não deve ser concedida de forma indiscriminada e a avaliação deve ser feita caso a caso, de modo a coibir a formulação de pedidos descabidos, por pessoas que nitidamente não se enquadram nas hipóteses legais. 4. Se os elementos de prova extraídos dos autos revelam que a parte requerente possui condições financeiras para suportar o pagamento das custas e despesas processuais sem o comprometimento do próprio sustento e de sua família, o indeferimento do benefício é medida impositiva. 5. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão n.1157102, 07186895520188070000, Relator: SANDRA REVES 2a Turma Cível, Data de Julgamento: 11/03/2019, Publicado no DJE: 20/03/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PESSOA FÍSICA. HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA. GASTOS ELEVADOS COM DEPENDENTES. NÃO COMPROVAÇÃO. PRESUNÇÃO RELATIVA. INDEFERIMENTO DO BENEFÍCIO. 1. Agravo de Instrumento contra a decisão que, nos autos da Ação Declaratória c/c Obrigação de Fazer, indeferiu a gratuidade de justiça pleiteada pelos autores-agravantes. 2. A declaração de pobreza estabelece mera presunção relativa da hipossuficiência econômica, que cede ante a existência nos autos de elementos que comprovam a capacidade financeira da parte para arcar com as despesas do processo sem prejuízo do sustento próprio e familiar. 3. Agravo de Instrumento conhecido e desprovido. (Acórdão n.1143926, 07008187520188079000, Relator: CESAR LOYOLA 2a Turma Cível, Data de Julgamento: 12/12/2018, Publicado no DJE: 18/12/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PESSOA FÍSICA. HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA. GASTOS ELEVADOS COM DEPENDENTES. NÃO COMPROVAÇÃO. PRESUNÇÃO RELATIVA. INDEFERIMENTO DO BENEFÍCIO. 1. Agravo de Instrumento contra a decisão que, nos autos da Ação de Reintegração de Posse, indeferiu a gratuidade de justiça pleiteada pelo autor-agravante. 2. A declaração de pobreza estabelece mera presunção relativa da hipossuficiência econômica, que cede ante a existência, nos autos, de elementos que comprovam a capacidade financeira da parte requerente para arcar com as despesas do processo sem prejuízo do sustento próprio e familiar. 3.Agravo de Instrumento conhecido e desprovido. (Acórdão n.1080470, 07100975620178070000, Relator: CESAR LOYOLA 2a Turma Cível, Data de Julgamento: 08/03/2018, Publicado no DJE: 13/03/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. PRESUNÇÃO. AFASTADA. I- A alegação de insuficiência deduzida por pessoa física goza de presunção de veracidade, que pode ser ilidida se houver prova em sentido contrário. II - O benefício deve ser indeferido se demonstrados que a requerente aufere elevada renda mensal, possui alto padrão de vida e não indicou quaisquer despesas extraordinárias que pudessem inviabilizar o pagamento de eventuais honorários, tampouco comprovou prejuízo para o sustento próprio e da família III - Negou-se provimento ao recurso. (Acórdão n.1054607, 07006839720178079000, Relator: JOSÉ DIVINO 6a Turma Cível, Data de Julgamento: 18/10/2017, Publicado no DJE: 30/10/2017. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Nessa senda, "ainda que não vislumbre luxo ou ostentação nas despesas elencadas pelo autor, a contratação de inúmeros empréstimos bancários ou a escolha de destinação distinta a seus vencimentos não elide a obrigação da parte de suportar as despesas processuais e eventuais ônus sucumbenciais, uma vez não configurada a sua miserabilidade". (AGI 2016.00.2.040974-7, Relator JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS). Outrossim, cabe registrar que as despesas processuais do TJDFT são umas das mais baixas, não sendo justo e proporcional que a parte autora deixe de custear um processo judicial em razão de um pretenso endividamento não imputável ao Poder Judiciário. Dessa forma, evidenciada a falta dos pressupostos legais para a concessão da gratuidade de Justiça, INDEFIRO o pedido e determino o recolhimento das custas e despesas do processo no prazo de 15 (quinze) dias, com esteio no art. 290 do CPC, sob pena de cancelamento da distribuição. Intimem-se. Inconformada, sustenta o recorrente, em síntese, que, a simples alegação de que não tem condições de arcar com as despesas processuais sem causar danos ao sustento próprio e da família é suficiente para a concessão dos benefícios da assistência judiciária. Argumenta, ainda, que não possui condições de arcar com as custas processuais sem causar prejuízo ao seu próprio sustento e de sua família. Pugna, ao final, pelo provimento do recurso. É o relato do essencial. Estabelece o inciso I do art. 1.019 do Código de Processo Civil, que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Para que seja concedido o efeito suspensivo, segundo a inteligência do parágrafo único do art. 995 do Diploma Processual, o relator deve verificar se, da imediata produção dos efeitos da decisão recorrida, há risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar evidenciada a probabilidade de provimento do recurso. Trata-se de recurso interposto objetivando a reforma da decisão que indeferiu o pedido de gratuidade de justiça, por entender que não há nos autos elementos que comprovem a incapacidade para recolher as custas judiciais. A respeito do tema, é consabido que o entendimento jurisprudencial desta Corte é no sentido de que, para fins de deferimento da benesse, a presunção de pobreza é relativa e pode ser afastada pelo magistrado em face de prova em contrário, mediante fundadas razões. Da análise dos autos, verifica-se que a agravante possui rendimento bruto acima de R$ 5.225,00 (cinco mil, duzentos e vinte e cinco reais), segundo se vê do contracheque de agosto de 2019 (ID 55214569 do processo de referência). No entanto, trata-se de pessoa doente, conforme comprovado nos autos de referência. Com efeito, a recorrente padece de depressão, fibromialgia, dores na lombar, espondilodiscoartrótica da coluna associado a presença de espondilólise. No ID 52109266, p 27, do processo de referência, há relatório médico, datado de 18.6.2018, informando quadro de dor lombar irradiada para membros inferiores, desencadeando investigação que evidenciou a patologia espondilodiscoartrótica de coluna lombar associado a sinais de espondiólise da 5a vértebra lombar com espondilolistese grau 1 no segmento L5/S1, secundário à espondiólise. Além disso, o documento menciona antecedentes de depressão, acompanhamento clínico metabólico contínuo, devido à cirurgia bariátrica e realização de cirurgia para histerectomia. No mesmo ID 52109266, pg. 47, o relatório psicológico, de 9.7.2018, relata quadro de depressão e ansiedade, com necessidade de acompanhamento por equipe multidisciplinar. Portanto, a presunção relativa de hipossuficiência econômica fica demonstrada na situação econômica desfavorável da agravante, pois a necessidade de vários tratamentos médicos é situação apta a comprometer a própria subsistência e da família. Assim é o entendimento desta Casa de Justiça. Confira-se: PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE CONHECIMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. HIPOSSUFICIÊNCIA COMPROVADA. BENEFÍCIO CONCEDIDO. DECISÃO REFORMADA. 1. Para obter a gratuidade de justiça deve a parte demonstrar situação econômica desfavorável, na forma do art. 5o, inc. LXXIV, da Constituição Federal, já que a declaração de hipossuficiência econômica goza de presunção relativa. 2. Evidenciado nos autos que o pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios poderá comprometer a subsistência da autora e de seus familiares, impõe-se a concessão da gratuidade de justiça. 3. Agravo de Instrumento conhecido e provido. Unânime. (Acórdão 1233158, 07239531920198070000, Relator: FÁTIMA RAFAEL, 3a Turma Cível, data de julgamento: 21/2/2020, publicado no DJE: 9/3/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Por tais fundamentos, defiro a liminar para conceder a gratuidade de justiça à agravante, até ulterior pronunciamento. Comunique-se ao Juiz da causa e intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar resposta ao recurso (art. 1.019, incisos I e II, do Código de Processo Civil). MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador